Tribunal: CARF
Processo: 13976.000035/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.000035/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.523 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LOURDY MOREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. ISENÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Para que determinada verba paga em decorrência de ação judicial seja
considerada isenta do imposto de renda é necessário o enquadramento legal
específico em alguma das hipóteses legais de isenção, não bastando designá-la
como indenizatória. Não estando a verba discutida enquadrada em hipótese
legal de isenção, deve ser mantido o lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual. O cálculo do IRRF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente do INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.000035/2009-18
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000035/2009-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF) relativo ao ano-calendário de 2006, no valor original de R$ 6.252,08,
sobre o qual incidem a multa de ofício e os juros moratórios.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na Notificação de
Lançamento, o lançamento de ofício foi efetuado em razão de constatação de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica (Caixa Econômica Federal - CNPJ no
00.360.305/0001-04), no valor de R$ 28.959,39.
O contribuinte foi cientificado por via postal com aviso de recebimento da Notificação
de Lançamento e apresentou impugnação, alegando, em síntese, que os rendimentos
decorrem de revisão de benefício previdenciário (Pensão) recebidos por meio de ação
judicial aforada perante a Justiça Federal contra a União (INSS); Afirma que a
incidência de imposto de renda ofende a Constituição Federal, pois viola os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva; Argumenta também que o valor original seria
isento, que não há previsão legal e que existe jurisprudência favorável à isenção do
imposto de renda para verbas desta natureza. Aduz ainda que não houve aumento
patrimonial e sim indenização e, no cálculo do imposto sobre rendimentos recebidos
acumuladamente, deve-se levar em conta as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem tais rendimentos.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
b) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000035/2009-18

O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, de
pessoa jurídica, relativos a revisão de proventos de pensão pagos pela União no ano-calendário
de 2006.

QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE RENDIMENTOS
ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Com relação à natureza das verbas recebidas e omitidas, que, como informado
pelo contribuinte, trata-se de “revisão de proventos de pensão pagos pela União no ano-
calendário de 2006”, verifica-se que a definição de natureza da verba recebida na ação judicial,
se tributável, isenta ou não-tributável, não compete à parte, mas deve obedecer aos critérios
legais que disciplinam a matéria.
Caberia ao interessado, acostar aos autos todas as provas de suas alegações de que
o valor recebido acumuladamente seria isento ou não-tributável, enquadrando-os como verbas
isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, conforme expressamente prevista em lei,
quaisquer outros rendimentos devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação.

DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A DRJ negou o pedido do contribuinte para que cálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente fosse feito pelo regime de competência, calculado mês a
mês, tendo em vista que comando legal vigente à época determinava que o imposto incidiria no
mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes na
época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam ter sido
adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente do INSS,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.523 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13976.000035/2009-18

Fl. 60
DF CARF MF
Original